Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712585-87.2022.8.07.0006 EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: ANTONIO FLAVIO DA SILVA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Itaú Unibanco Holding S.A (parte autora) em face do Acórdão Id. 70666259, que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Réu, para determinar a exclusão da capitalização diária de juros, permitindo a periodicidade mensal. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 71068251, o Autor noticiou a celebração de acordo entre as partes (Id. 72850283), requerendo sua homologação e a suspensão do processo, nos termos dos artigos 487, III, “b”, e 922 do CPC. Extrai-se do citado acordo que as custas processuais finais ficarão a cargo do Réu, e que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos (Id. 72850283). Todavia, ao analisar as cláusulas pactuadas, não restou claro se os honorários advocatícios mencionados se referem aos honorários sucumbenciais ou contratuais. Assim, intimem-se as partes para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, se os honorários advocatícios mencionados no acordo a ser homologado são os sucumbenciais. Na mesma oportunidade, intime-se o Autor para que manifeste se pretende desistir dos Embargos de Declaração Id. 71068251, e o Réu, para que informe se desiste do Recurso Especial Id. 71530238, ainda sem juízo de admissibilidade pelo Presidente deste Tribunal. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora